Tribunal: TJSP
Processo: 9062329-80.2009.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO – CPC, ART. 1.040, II – JULGAMENTO DO REsp 1.492.221/PR (TEMA 905) E DO RE 870.947/SE (Tema 810) – CORREÇÃO MONETÁRIA – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza" – Correção monetária pelo IPCA – JUROS MORATÓRIOS – Teses fixada pelo STF e STJ – "O art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária." – Juros de mora nos termos da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência – Julgado readequado com relação aos critérios de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre o débito.